Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-23.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007781-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELTON GIAN DEIFELD RAFAEL - CPF: 060.832.791-35 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1007781-23.2018, ajuizada por ELTON GIAN DEIFELD RAFAEL, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Fala que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de proprietário inadimplente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Sem razão a apelante.

Isso porque, conquanto o veículo envolvido no sinistro esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024